Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-39.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO MARIN - CPF: 322.175.858-86 (APELADO), MARCELO LOPES ALVES - CPF: 065.398.518-55 (ADVOGADO), REGINA CANDIDO DE MELO GUERRA - CPF: 371.818.858-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0989-06 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001236-39.2023.8.11.0015

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

FABIANO MARIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ajuizada por
FABIANO MARIN
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“a) DECLARAR a inexistência da dívida discutida nos autos, decorrente do cartão de crédito no 4984.XXXX.XXXX.2063 e do contrato de empréstimo no 118180088, bem como Determinar que a empresa requerida se abstenha de realizar a cobrança de valores, decorrentes destes contratos bancários; b) CONDENAR a requerida, a título de indenização por danos materiais, à restituição dos valores efetivamente descontados na conta bancária do autor, referente às parcelas do empréstimo no 118180088, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), mediante a devolução do valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), a ser realizada pelo autor; caso o autor opte pela manutenção do empréstimo, que deverá ser feito expressamente por meio de petição nos autos, CONDENO a requerida à restituição do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), mediante a manutenção do desconto das parcelas referente ao empréstimo no 118180088 até termo final. c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais ao autor, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano contabilizados desde a citação [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, considerando que o requerente sucumbiu de parte mínima do pedido, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, e levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ], CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante defende que não houve falha no sistema do banco, bem como que as transações contestadas pela parte autora foram realizadas no dia 13/10/2022, via celular, através do equipamento de uso habitual da parte autora, com primeiro acesso em 29/06/2022 às 15:20:35 horas.

Alega que as contratações ocorreram de forma regular dos serviços com o uso das senhas de 6 e 8 dígitos, pessoais e intrasferíveis, sendo que estas apenas a parte autora teria conhecimento e poderia utilizá-las.

Sustenta que o dispositivo foi liberado através de link recebido via SMS por número de celular cadastrado anteriormente pela parte autora e devido essas informações é impossível alegar que ele não tinha conhecimento das operações, tendo em vista que todas necessitaram de aprovação e utilização tanto de senha pessoal quanto do próprio aparelho e número de telefone cadastrado meses antes pela própria parte autora.

Dessa forma, verbera ser descabido imputar à instituição financeira os prejuízos advindos da imprudência da parte, haja vista a sua responsabilidade quanto às operações bancárias realizadas.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id 187533217).

Contrarrazões ofertadas no Id 187533225, em que o apelado rechaça os argumentos do banco apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária.

Preparo recolhido no Id 187533222.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id
187533215,
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por Fabiano Marin contra Banco do Brasil S.A., na qual aduziram, em síntese que no dia 13/10/2022 teve sua conta bancária “hackeada”, ocasião em que foi efetuado um empréstimo no valor de R$ 74.273,59 (setenta e quatro mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), que ao cair na conta, foram realizadas uma transferência bancária no valor de R$ 49.000,00; um pix no valor de R$ 20.000,00; e uma compra no cartão de crédito, também adquirido por meio de fraude, no valor de R$ 29.000,00. Sustentou que somente percebeu as transações ao receber um SMS e quando seu nome já estava negativado. Aduziu que registrou Boletim de Ocorrência e tentou de todas as maneiras resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu a concessão de tutela antecipada para suspender o desconto das parcelas do empréstimo e retirar seu nome do cadastro de inadimplentes. Ao final, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 87.040,80 (oitenta e sete mil e quarenta reais e oitenta centavos), e por dano moral no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Pugnou pela aplicação dos ditames consumerista, com a inversão do ônus da prova (ID 108351126).

A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos (ID 112949873). O requerido interpôs agravo de instrumento, porém não houve provimento ao recurso (ID 122145625).

Em audiência de conciliação, as partes não chegaram ao acordo (ID 118881959).

O requerido apresentou contestação (ID 120218826), na qual alegou, preliminarmente, ausência do interesse de agir, por ausência de comprovação de dano. No mérito, sustentou inexistência de ato ilícito, uma vez que as transações se originaram pelo celular de uso habitual do autor, cadastrado no sistema do banco, com o uso de senha pessoais e intransferíveis. Postulou pela improcedência do pedido

Houve réplica, instante em que a requerente reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa (ID 122113482).

Intimadas a especificarem provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado do mérito.”

Acrescenta-se que na sentença proferida o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“a) DECLARAR a inexistência da dívida discutida nos autos, decorrente do cartão de crédito no 4984.XXXX.XXXX.2063 e do contrato de empréstimo no 118180088, bem como Determinar que a empresa requerida se abstenha de realizar a cobrança de valores, decorrentes destes contratos bancários; b) CONDENAR a requerida, a título de indenização por danos materiais, à restituição dos valores efetivamente descontados na conta bancária do autor, referente às parcelas do empréstimo no 118180088, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), mediante a devolução do valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), a ser realizada pelo autor; caso o autor opte pela manutenção do empréstimo, que deverá ser feito expressamente por meio de petição nos autos, CONDENO a requerida à restituição do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), mediante a manutenção do desconto das parcelas referente ao empréstimo no 118180088 até termo final. c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais ao autor, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano contabilizados desde a citação [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, considerando que o requerente sucumbiu de parte mínima do pedido, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, e levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ], CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou”
(sic).

Inconformado, o apelante defende, em suma, que não houve falha no sistema do banco, seja porque as transações foram realizadas via celular, mediante utilização de senha própria cadastrada pela parte autora, seja porque o dispositivo foi liberado através de link recebido via SMS por número de celular cadastrado anteriormente pela parte autora e devido essas informações é impossível alegar que o recorrido não tinha conhecimento das operações tendo em vista que todas necessitaram de aprovação e utilização tanto de senha pessoal quanto do próprio aparelho e número de telefone cadastrado meses antes pela própria parte autora.

Dessa forma, aponta descabido imputar à instituição financeira os prejuízos advindos da imprudência da parte, haja vista a sua responsabilidade quanto às operações bancárias realizadas.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à instituição financeira, ora apelante, comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do apelado, mediante juntada de documentos comprobatórios nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que, de fato, não ocorreu, a contento.

Isso porque, na hipótese, restou evidenciada a
transações bancárias efetuadas na conta bancária do autor apelado por estelionatário,
como muito bem consignado pelo togado sentenciante,
in verbis
:

“(...) Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, deflui-se que o autor, no dia 13/10/2022, ao perceber movimentações "incomuns" em sua conta bancária, efetuou reclamação/contestação perante a instituição financeira requerida, ocasião em que logrou êxito em ser ressarcido da quantia de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), conforme se denota pelo extrato bancário arquivado ao evento no 108352515 e pela resposta da instituição financeira, constante no evento no 108352524.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que naquela oportunidade (13/10/2022) — ID 108352515 —, foi realizado um empréstimo bancário em nome do autor no valor de R$ 72.200,00 (setenta e dois mil e duzentos reais) — ID 108352512 —, bem como houve a utilização de um cartão de crédito para a realização de uma única compra no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) — ID’s 108352514 e 120220050. Na mesma ocasião, foram transferidos dois valores da conta do autor, um mediante transferência bancária no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), que, como dito, foi restituído, e um através de chave PIX na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado ao evento no 108352529 em cotejo com a tela sistêmica constante no evento no 120220052, verifica-se que apesar de constar no sistema do banco que a entrega do cartão de crédito ocorreu no endereço do autor, em Sinop/MT, pelo número de rastreio constante na tela sistêmica, idêntico à tela de consulta realizada pelo autor (YC208070688BR), em verdade, o objeto foi direcionado a um endereço na cidade de Guarujá/SP, dois dias antes da utilização.

Esses elementos, adicionados com o teor do Boletim de Ocorrência registrado pelo autor (ID 108352511), do protocolo da contestação efetuada perante a instituição financeira (ID 108352523), aliada à ausência de qualquer elemento de prova, seja tela sistêmica, contrato, ligação telefônica, confirmação por senha, que demonstre que o autor efetivamente e pessoalmente, tenha contraído as obrigações (empréstimos e cartão de crédito), levam a crer que as operações bancárias ocorreram mediante fraude, por meio de "invasão" da conta bancária do autor e da utilização de seus dados pessoais, sobretudo porque as transações, todas realizadas no mesmo dia e em valores altos, destoam do histórico de uso e das transações habituais realizadas pelo autor, conforme se denota pelo extrato arquivado ao evento no 120220049.

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia requerida, conclui-se, por inferência racional, que as transações bancárias realizadas mediante fraude perpetrada por terceiro caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva.

(...)

Ressalte-se que a companhia requerida reconheceu parcialmente a ocorrência de fraude ao restituir o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), referente à transferência bancária realizada no dia 13/10/2022, ao receber a contestação do autor, naquele mesmo dia (ID’s 108352515 e 108352524).

No tocante ao PIX (ID 108352517), em breve consulta realizada no site da Receita Federal do Brasil, o CNPJ a que foi direcionado o valor, consta que a empresa se encontra suspensa por inconsistência cadastral, o que leva a crer que se trata de empresa de fachada utilizada para realização de golpes e fraudes, como no caso em tela, artifício muito comum utilizado pelos criminosos.

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, deve ser declarada a inexistência do débito decorrente dos contratos de empréstimo no 118180088 (ID 108352512) e do cartão de crédito 4984.XXXX.XXXX.2063 (ID 108352514) e, por decorrência lógica, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados, decorrentes da falha na prestação do serviço [art. 14 da Lei n.o 8.078/1990].

Por decorrência lógica, no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, verifica-se que deva ser acolhido. Deveras, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’), conclui-se que os prejuízos/danos de natureza material, que produzam defasagem patrimonial, derivados da caracterização de prejuízo real no patrimônio (dano positivo/emergente) ou da privação de um lucro/ganho (lucro cessantes), devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido [art. 402 do Código Civil e art. 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor].

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, mormente do extrato de evento no 120220049, denota-se que apesar do contrato de mútuo ter sido celebrado contra a vontade (ou melhor: desprovido da manifestação volitiva) do autor, o fato é que permaneceu disponível em sua conta bancária a quantia de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), referente à restituição aos R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) e mais R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) que foram utilizados para saldar o débito de R$ 100,01 (cem reais e um centavo), que o autor possuía na conta bancária antes da realização das transações e para saldar outros débitos pessoais que foram descontados no mesmo dia e não foram objeto de questionamento pelo autor.

Diante disso, o pedido do autor em ter os descontos do empréstimo cancelados, somados a devolução em dobro dos valores efetivamente descontados, acumulado com a manutenção do valor depositado em sua conta bancária se mostra inviável, na exata medida em que ensejaria em inegável situação configuradora de enriquecimento ilícito — o que não pode ser acolhido. Portanto, o autor deve optar: a) ou pela manutenção do empréstimo, ocasião em que a instituição financeira deverá restituir a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor, referente ao PIX efetuado de maneira fraudulenta, de maneira simples, vez que não constatada má-fé por parte do banco, e consequentemente, as parcelas do empréstimo continuarão a ser descontadas mensalmente na conta bancária do autor; b) ou pode o autor optar pelo cancelamento do empréstimo, circunstância em que deverá devolver a quantia disponibilizada em sua conta à instituição financeira (R$ 52.200,00) e, por consequência, deverá ocorrer a cessação dos descontos e a restituição dos valores efetivamente cobrados (...)”

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SEM SUA AUTORIZAÇÃO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - PHISHING -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que suas alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente para terceiros, antecipação do 13o salário e empréstimos, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, e condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pela autora, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários tivessem acesso aos dados bancários e aplicassem o golpe denominado phishing, uma vez que a instituição financeira não adotou todas as medidas necessárias para minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.”
(TJ-MT - AC: 10163951220218110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA - FRAUDE BANCÁRIA - LINK FALSO CRIADO POR ESTELIONATÁRIO - GOLPE DENOMINADO "PHISHING" - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL - ESTORNO DOS VALORES COBRADOS - AUSÊNCIA PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Responde o fornecedor que não logrou demonstrar a regularidade da operação impugnada, nem que o seu sistema de segurança tenha atuado com a eficiência exigível. Demonstrada a falha na prestação de serviços, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e as consequências daí decorrentes. Não há que se falar em restituição pelos danos materiais sofridos, quando ausente prova desta ocorrência. O sentimento de angústia sofrido em razão de transação feita por falsários com utilização do limite de cartão de crédito, aliada à inércia da instituição financeira em adotar qualquer procedimento a fim de impedir a conclusão do golpe, supera os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V .V. Em não se tratando de hipótese de dano moral presumido ("in re ipsa"), a imposição de indenização depende de uma concreta violação a direitos da personalidade - como, "v.g.", direito ao nome, à honra, à imagem, à privacidade e intimidade, ao próprio corpo e à integridade física (arts. 11 a 21 do CC)- verificada, por sua vez, em contundência capaz de causar dor, humilhação, constrangimento ou sofriment o superiores ao tido, contextualmente, por razoáveis. Assim, o aborrecimento decorrente da vitimização por fraude bancária não enseja, por si só, dano moral, tendo em vista que é necessária a comprovação, no caso concreto, que dela adveio efetiva ofensa a direito de personalidade. Apelo provido em parte para, apenas, declarar a nulidade do débito constante da fatura do cartão de crédito do autor, relativo à transação discutida na lide, e de todos os encargos dele decorrentes.”
(TJ-MG - AC: 50053977120228130704, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/07/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. STONE PAGAMENTOS S.A. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO
VÍTIMA DE VAZAMENTOS DE DADOS E DE FRAUDULENTAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PHISHING. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDADA. Relação jurídica de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Os fraudadores tiveram acesso aos dados sigilosos do apelado, não tendo o réu comprovado que adotou todas as medidas necessárias para prevenir a ocorrência do evento, caracterizando inequívoca falha na segurança nos sistemas da apelada. Fortuito interno que não elide a responsabilidade objetiva da operadora. Parte ré que deve demonstrar alguma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 14, da Lei 8.078/1990, para excluir o nexo de causalidade. Aplicação da teoria do risco do empreendimento segundo a qual aquele que se propõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos provenientes da sua atividade, independentemente de culpa, pois, a responsabilidade decorre do exercício da função típica de produzir, distribuir, comercializar ou executar serviços aos consumidores. Dano moral in re ipsa. A compensação deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, norteado pelos fins compensatório e punitivo. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com a jurisprudência desta Corte em casos análogos. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00725346520228190001 202300137844, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 20/06/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMAR, Data de Publicação: 22/06/2023)

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023